Tribunal: TJES
Processo: 0004231-42.2021.8.08.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Ação Rescisória
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004231-42.2021.8.08.0000

AÇÃO RESCISÓRIA (47)

REQUERENTE: PANIFICADORA E CONFEITARIA NOSSA SENHORA LTDA

REQUERIDO: NOVA CIDADE SHOPPING CENTERS S/A

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. PROTOCOLO POSTAL. INTERPRETAÇÃO DO ART. 1.003, § 4º, DO CPC. RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA DE TRIBUNAL LOCAL. INAPLICABILIDADE. MÉRITO DOS EMBARGOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA REDISCUSSÃO DE FUNDAMENTOS. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Panificadora e Confeitaria Nossa Senhora Ltda contra acórdão que
julgou improcedente o pedido formulado em ação rescisória
. A parte embargada suscitou preliminar de intempestividade, sustentando que o recurso foi protocolado fora do Estado do Espírito Santo, em agência não conveniada com o TJES, em desacordo com a Resolução n. 004/2006. No mérito, o embargante alegou omissão quanto à análise
dos
elementos fáticos probatórios para permitir que o STJ possa avaliar o ferimento da norma federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se os embargos de declaração são intempestivos em razão de terem sido protocolados por via postal em agência fora do convênio do TJES; e (ii) analisar se a decisão embargada incorreu em omissão ou contradição passível de correção pela via dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ entende que, conforme o art. 1.003, § 4º, do CPC, a tempestividade do recurso interposto por via postal é aferida pela data da postagem nos Correios, desde que dentro do expediente forense local e com comprovação contemporânea da interposição.

4. O protocolo postal realizado em 26.05.2023 atende aos requisitos legais de tempestividade, não podendo ser afastado por resolução administrativa local do TJES, que não tem prevalência sobre norma processual federal.

5. O STJ reafirma que a Resolução n. 004/2006 do TJES não pode restringir o direito recursal garantido pelo CPC/2015, sendo válida a data da postagem mesmo quando realizada fora da jurisdição estadual, desde que observado o expediente forense.

6. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se exclusivamente à correção de vícios formais da decisão, como omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não servindo como via recursal para rediscutir o mérito da decisão.

7. A alegada omissão não se configura, pois a decisão embargada examinou de forma suficiente as teses e elementos apresentados, concluindo que o conjunto probatório não comprovou a relação de causalidade entre o atraso na conclusão das obras e a queda nas vendas dos lojistas.

8.
O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, bastando que fundamente adequadamente sua decisão, sendo desnecessário o prequestionamento numérico.

9
. A alegação de violação ao art. 1.022 do CPC não merece acolhimento, pois o acórdão embargado examinou o conjunto de argumentos e documentos apresentados, com fundamentação suficiente para resolver a controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Preliminar rejeitada. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A data da postagem nos Correios comprova a tempestividade do recurso interposto por via postal, conforme art. 1.003, § 4º, do CPC.
2. Norma administrativa local não pode restringir direito processual previsto em lei federal.

3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de fundamentos nem à reapreciação de provas.
4. Não há omissão quando a decisão apresenta fundamentação suficiente para a resolução da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.003, § 4º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.206.677/MG, rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 23.09.2024, DJe 25.09.2024; STJ, AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp n. 1.678.641/RS, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 23.05.2022, DJe 25.05.2022; STJ, AgRg no AREsp n. 1.551.087/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 23.03.2023; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl n. 43.275/MG, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 18.04.2023; STJ, EDcl-AgInt-EAREsp 2.237.105, rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 03.05.2024; STJ, AgInt no REsp 1.746.718/PR, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 19.02.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar a preliminar e conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0004231-42.2021.8.08.0000

AÇÃO RESCISÓRIA (47)

REQUERENTE: PANIFICADORA E CONFEITARIA NOSSA SENHORA LTDA
Advogados do(a) REQUERENTE: ALEXANDRE LETIZIO VIEIRA - SP74304, JOSE ALEXANDRE MANZANO OLIANI - SP151581
REQUERIDO: NOVA CIDADE SHOPPING CENTERS S/A
Advogados do(a) REQUERIDO: FERNANDA BAIMA BAHIENSE - ES28573-A, STEPHANIE MELO SOBRAL - ES28578-A

VOTO

(Preliminar de
Intempestividade recursal
)

E
m sede de contrarrazões, foi suscitada
preliminar de intempestividade recursal, sob o fundamento que os embargos de declaração são extemporâneos porque o protocolo
(26.05.2023)
foi efetivado em agência fora do Estado do Espírito Santo, o qual não faz parte do convênio estabelecido pelo Poder Judiciário – Resolução n. 004/2006.

Assim, o protocolo postal não pode ser considerado para fins de verificação do requisito de admissibilidade, mas sim o protocolo realizado no protocolo do TJES (30.05.2023).

Pois bem. Sem razão o embargado.

“
[...] No que tange ao protocolo postal, consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.003, § 4º, do CPC/2015, a tempestividade do recurso interposto por via postal é aferida pela data da postagem nos Correios, assistindo razão à parte agravada quanto à tempestividade do agravo em recurso especial. 3. O Código de Processo Civil de 2015, ao permitir que se considere como protocolo o dia da postagem na agência dos Correios, exige que a comprovação dessa postagem deve ser contemporânea à interposição do recurso, bem como o protocolo de petições e recursos deve ser efetuado dentro do horário do expediente forense regulado pela lei de organização judiciária local, o que ocorreu no caso dos autos. [...]
(AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.206.677/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 25/9/2024.)

Portanto, não pode uma resolução do TJES se sobrepor ao Código de Processo Civil, especialmente por
que
em seu artigo 1.003, § 4º permite o pro
t
o
c
olo posta
l, sendo aferível
in casu
que o recorrente protocolou seu recurso no prazo legal e dentro do expediente forense. Nesse sentido, o colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TEMPESTIVIDADE DO RECLAMO. INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. VIABILIDADE DO PROTOCOLO POSTAL. JUÍZO DE RETRAÇÃO. RESTABELECIMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. 1. Quanto ao feriado nacional, assiste razão ao agravante acerca da ocorrência de feriado no dia 07 de setembro de 2016, motivo pela qual o referido dia não pode ser computado na contagem do prazo recursal. Considerando, portanto, que a contagem do prazo iniciou-se em 31.08.2016, verifica-se que a data final de interposição do recurso especial seria dia 21 de setembro de 2016. 2. No que tange ao protocolo postal, consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.003, § 4º, do CPC/2015, a tempestividade do recurso interposto por via postal é aferida pela data da postagem nos correios, assistindo razão ao recorrente quanto à tempestividade do recurso especial.
3. O Código de Processo Civil de 2015, ao permitir que se considere como protocolo o dia da postagem na agência dos Correios, exige a comprovação dessa postagem deve ser contemporânea à interposição do recurso, bem como o protocolo de petições e recursos deve ser efetuado dentro do horário do expediente forense regulado pela lei de organização judiciária local.
4. Não apresentação de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp n. 1.678.641/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022.)

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO

(
Mérito
)

Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que previa as suas hipóteses de cabimento à época em que a decisão se tornou recorrível e na qual o presente recurso fora interposto, art. 1.022, do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I
- esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II
- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III
- corrigir erro material.”

Neste sentido ensinam Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“
Nada obstante o recurso de embargos de declaração vise apenas ao aperfeiçoamento da decisão judicial, patrocinando aclareamento de obscuridade, desfazimento de contradição e supressão de omissão, não se prestando, como regra, à obtenção de modificação do julgado, pode ocorrer de o acolhimento dos embargos declaratórios provocar uma alteração na substância da decisão embargada. (...) Observe-se que o embargante não pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação no entendimento exposto pelo órgão jurisdicional na decisão com a interposição de embargos declaratórios com efeitos infringentes. O que pretende é o aclareamento da obscuridade, o desfazimento da contradição e a supressão da omissão, que, indiretamente, acabam por modificar o julgado.” (MARINONI, Luiz Guilherme. MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil: comentado artigo por artigo. 4. ed. rev. Atual. e ampl. - São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2012.)

Destaco que o presente recurso não merece provimento, posto que as alegações do embargante não se enquadram em nenhuma das hipóteses de cabimento, especialmente porque a via estreita dos aclaratórios não permite a reanálise de fundamentos e provas por mero inconformismo, sobretudo porque prevaleceu expressamente o entendimento
acerca da análise do conjunto fático probatório permitiram afastar a relação de causalidade entre o atraso de conclusão das obras e o baixo nível de venda por todos os lojistas.

Senão vejamos julgado
s
dest
e

colend
o Primeiro Grupo

quanto a impossibilidade de reanálise de
fundamentos
e provas

pela via estreita dos aclaratórios:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – INEXISTÊNCIA – ANÁLISE DE TODAS AS TESES – DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
1. A via estreita dos embargos declaratórios é adequada apenas à análise da validade dos requisitos intrínsecos do julgado, não sendo, portanto, válida para autorizar a rediscussão dos fundamentos jurídicos invocados na decisão recorrida e, muito menos, a reanálise do conjunto probatório.
2. O Tribunal não está obrigado a examinar todas as teses levantadas pela parte, bastando que a decisão esteja devida e coerentemente fundamentada, não caracterizando, desta forma ofensa ao art. 1.022, do Código de Processo Civil. Precedente do STJ. 3. Embargos de declaração desprovidos. Data: 27/Mar/2025. Órgão julgador: Reunidas - 1º Grupo Cível. Número: 5000146-37.2024.8.08.0059. Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. Assunto: Padronizado.

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos por Thomas Edward Murray contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto pelo embargante. Alega omissão no julgado por não ter enfrentado novos argumentos trazidos e desconsiderado documentos que comprovariam sua hipossuficiência. Sustenta, ainda, a existência de contradição quanto à apresentação de extratos bancários atualizados e o indeferimento da benesse. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao não enfrentar os novos argumentos e documentos apresentados pelo embargante; e (ii) analisar se há contradição na decisão ao rejeitar a concessão do benefício da gratuidade da justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada ao art. 1.022 do CPC, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito. O acórdão embargado analisou integralmente as questões apresentadas, concluindo fundamentadamente pela capacidade econômica do recorrente, com base nos documentos juntados e na ausência de comprovação suficiente de hipossuficiência financeira. Não há omissão no julgado, pois, conforme entendimento do STJ, o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas quando já tenha encontrado fundamento suficiente para decidir (AgRg no AREsp n. 1.551.087/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas). A alegada contradição não se configura, pois, nos termos da jurisprudência do STJ, somente a contradição interna do julgado pode ser sanada por embargos de declaração, e não a divergência entre a decisão e a interpretação da parte embargante (EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl n. 43.275/MG, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues). O recurso denota inconformismo com a decisão desfavorável, não se enquadrando nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, conforme reiterado pela jurisprudência do STJ (EDcl-AgInt-EAREsp 2.237.105, rel. Min. Herman Benjamin). IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida. Não há omissão quando a decisão embargada contém fundamentação suficiente para a resolução da controvérsia. A contradição sanável por embargos de declaração é apenas a contradição interna do julgado e não a divergência entre a decisão e a interpretação da parte.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 1.551.087/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 23.03.2023; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl n. 43.275/MG, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 18.04.2023; STJ, EDcl-AgInt-EAREsp 2.237.105, rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 03.05.2024. Data: 12/May/2025. Órgão julgador: Reunidas - 1º Grupo Cível. Número: 5004343-52.2023.8.08.0000. Magistrado: FABIO BRASIL NERY. Classe: Ação Rescisória. Assunto: Reexame de Fatos e Provas.

Ademais, não há
que se falar “
[...] em vício de omissão quando o Tribunal, de forma coerente e motivada, resolve a lide que lhe fora submetida com enfrentamento de todos os pontos necessários a tal resolução [...]”
Data: 01/Jun/2022. Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas. Número: 5001335-05.2017.8.08.0024. Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação.

Outrossim, a jurisprudência, tanto do c. STJ é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico, bastando a fundamentação que resolva a controvérsia. A propósito:

[...] Além disso, está pacificado nesta Corte que o julgador não está obrigado a responder questionamentos ou teses das partes, nem mesmo ao prequestionamento numérico. Nesse sentido: REsp n. 1.719.219/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/4/2018, DJe 23/5/2018.

No tocante à violação ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil de 2015, a argumentação não merece ser acolhida. O acórdão recorrido não se ressente de omissão ou qualquer outro vício, porque apreciou a controvérsia com fundamentação suficiente, embora contrária aos interesses do recorrente. Além disso, está pacificado nesta Corte que o julgador não está obrigado a responder questionamentos ou teses das partes, nem mesmo ao prequestionamento numérico. [...] (AgInt no REsp 1746718/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 26/02/2019)

Diante do exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É
como
voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual 01/09/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Acompanho o eminente Relator, para rejeitar os embargos de declaração.